Tribunal: TJPA
Processo: 0060129-62.2015.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROCEDÊNCIA. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal e pelo Laudo de Perícia realizada no local de crime com cadáver, enquanto que os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. 2) DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, ANTE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS IMPUTAS NA DENÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ. 3) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS DA DENÚNCIA

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0060129-62.2015.814.0039
COMARCA DE ORIGEM: Paragomias
RECORRENTE: Raimundo Nonato Araujo Sousa (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal e pelo Laudo de Perícia realizada no local de crime com cadáver, enquanto que os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. 2) DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, ANTE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS IMPUTAS NA DENÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ. 3) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO
A QUO
QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS DA DENÚNCIA

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento em Plenário Virtual, concluída aos vinte e um dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 21 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Raimundo Nonato Araujo Sousa, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Paragominas que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, supostamente praticado contra a vítima Michele Silva de Castro.

Em razões recursais, pleiteou o recorrente pela sua impronúncia, ante à ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou, não havendo que se falar em princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, de igual modo, manifestou-se pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que que no dia 15 de agosto de 2015, a vítima Michele Silva de Castro, o acusado e os indivíduos de nome Luiz Pereira e José Ronildo, encontravam-se na residência do senhor Francisco das Chagas, todos ingerindo bebida alcoólica, sendo que a vítima se encontrava também sob efeito de drogas ilícitas.

Segundo a peça acusatória, em determinado momento o acusado chamou a vítima para conversar no segundo piso da residência, onde permaneceram por cerca de oito minutos, sendo que após retornarem ao térreo, passaram a discutir, momento em que o réu proferiu as textuais ¿
MICHELE, ATÉ HOJE SÓ DUAS PESSOAS PROMETERAM BATER NA MINHA CARA, SENDO QUE UMA ESTÁ VIVA PORQUE É MEU PAI E A OUTRA COMEU BALA, E VOCÊ TAMBÉM PODE COMER¿,
tendo a ofendida respondido ¿
Ô DÓ, Ô DÓ!¿.

Segue a exordial, narrando que, durante a discussão, a vítima afirmou ao acusado ¿
VAI PARA CASA DO CARALHO QUE EU NÃO VOU SAIR PARA CANTO NENHUM CONTIGO¿,
ocasião em que o semblante do acusado mudou radicalmente, tendo o senhor Francisco pedido à Michele que ela se retirasse de sua casa, no que Raimundo proferido as textuais ¿
VAI EMBORA VAGABUNDA¿,
e ela retornou afirmando ¿
NÃO VOU NÃO¿
.

Ainda segundo a denúncia, em ato contínuo, o acusado sacou uma arma de fogo, apontou para a vítima e disse ¿
TU NÃO VAI NÃO?¿,
momento em que ela correu em direção à Osmarina Coelho, que se encontrava próximo ao local, utilizando-a como escudo, pelo que o acusado puxou o cabelo de Osmarina para retirá-la da frente da vítima e desferiu um tiro a queima-roupa no pescoço de Michele, tendo em seguida montado em uma motocicleta e empreendido fuga do local, sendo que, também se retiraram do local em rumo distinto ao do recorrente, os indivíduos Francisco das Chagas e Luis Pereira.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente, isso porque, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal (fls. 46/48) e pelo Laudo de Perícia realizada no local de crime com cadáver (fls. 55/60), enquanto que os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, a testemunha ocular Osmarina Coelho dos Santos descreveu em detalhes a prática delitiva,
verbis: ¿Na data de 15/08/2015, por volta de 19:50h, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE: presenciou um crime de homicídio, ocorrido na data de hoje, 15/08/2015, por volta das 17:00 horas, no quintal de sua residência, situada no endereço acima; QUE a declarante reside em uma casa de aluguel, casa esta de propriedade do nacional Francisco das Chagas Marques; QUE no horário acima citado, a declarante estava acendendo um fogo de seu fogareiro, e enquanto isso, na casa ao lado, que fica no mesmo terreno, que é do nacional Francisco das Chagas, estavam ingerindo cerveja, a vitima MICHELE, o autor do crime, Raimundo, vulgo "BILÁ", Francisco das Chagas e Antônio, compadre deste; QUE de repente ouviu "BILA" falando para a vitima "VAI EMBORA VAGABUNDA!", a vitima respondeu: "NÃO VOU NÃO!"; QUE em seguida ele falou algo que a declarante não entendeu e no final falou "Vagabunda!"; QUE ele levantou e perguntou para a vitima: "Tu não vai não?"; QUE em seguida a vitima correu em direção à declarante, achando esta que ela correu porque o autor deve ter puxado o revólver para ela; QUE em ato continuo a vítima se agarrou com a declarante, e o autor "BILA", foi em direção a elas com o revólver em punho; QUE a declarante pediu para se afastarem dela, pois não tinha nada a ver com o que ocorria, e "BILA", então pegou no cabelo da declarante puxou a cabeça dela para o lado, pois a vitima estava atrás desta; QUE nesse momento, a vítima largou a declarante e tentou correr, porém "PILA" disparou um tiro fatal contra a vítima, acertando no pescoço dela, morrendo de imediato; QUE após o tiro, o autor pegou sua motocicleta, características não sabidas pela declarante, e fugiu para local não sabido; QUE Francisco das Chagas também saiu da residência em sua motocicleta, mas para rumo diferente de "BILA"; QUE Antônio também saiu de bicicleta, sendo que este a declarante não sabe onde mora; QUE "BILA" é amigo de Francisco das Chagas e às vezes, não muito frequente, "BILA" frequentava a casa dele; QUE acha que Francisco das Chagas não tem envolvimento com o crime, e que ele saiu da casa, pois a policia chegaria no local e como ele já foi preso, a declarante acha que ele ficou com medo; QUE não sabe informar o motivo do homicídio, se foi algo ligado ao tráfico de drogas ou não; QUE a vítima era usuária de drogas, não trabalhava, ganhava a vida se prostituindo e praticando furtos; QUE a declarante não tem informações sobre "BILA", onde mora ou qualificação completa dele, porém ouviu comentários de que ele já foi preso por tráfico de drogas, mas não sabe informar em que cidade¿.

Também perante à autoridade policial, a testemunha José Ronildo, assim afirmou,
verbis: ¿Na data de 15/08/2015, por volta de 19:50h, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE: está residindo nesta cidade há 28 dias aproximadamente, e está ficando provisoriamente na residência de seu amigo Francisco das Chagas Marques;
QUE na data de hoje, 15/08/2015, por volta das 17:00 horas, presenciou o crime de homicídio contra a nacional MICHELE; QUE o autor do crime fora o nacional conhecido como "BILÁ" ou "BILAU"; QUE no momento do crime, o declarante estava deitado numa rede na área da casa de Francisco das Chagas; QUE antes disso, perto do declarante estavam a vitima Michele, o autor "BILÁ", o Francisco das Chagas e o compadre deste, chamado Luis, e não Antonio, como a testemunha

Osmarina falou
;
QUE estavam bebendo Francisco das Chagas, Luis e a vítima, a qual
estava bêbada e drogada, já "BILÁ", não bebeu, estava sóbrio; QUE uns vinte minutos antes do crime, o declarante ouviu "BILÁ" pedindo licença para Francisco das Chagas para falar com a vitima no andar de cima da casa dele, o que foi permitido; QUE vitima e autor subiram .e passaram uns cinco a oito minutos conversando, não sabendo o declarante sobre o que;

QUE quando vítima e autor eles desceram, logo após começaram a discutir, bater boca, não sabendo o declarante por qual motivo; QUE em determinado momento "Bilá" falou para a vítima o seguinte: "MICHELE, ATÉ HOJE Só DUAS PESSOA PROMETERAM BATER NA MINHA CARA, SENDO QUE UMA ESTÁ VIVA PORQUE É MEU PAI E OUTRO COMEU BALA, E VOCÊ TAMBÉM PODE COMER"!; QUE MICHELE retrucou debochando falando "O dó, o dó!"; QUE passado alguns minutos o proprietário da casa Francisco das Chagas mandou que Michela fosse embora da casa dele, porém ela não foi; QUE enquanto isso ocorria, o declarante estava deitado na sua rede e entretido no whatsapp falando com sua esposa, e as Vezes prestava atenção no que eles conversavam
;
QUE de repente viu a vitima passando por baixo de sua rede correndo e em seguida "BILÁ" passou do outro lado, já com uma arma de fogo em punho que não pode ser Identificada pelo declarante,

mas que era uma cumprida e brilhosa; QUE a vitima se agarrou com a senhora Osmarina, e "BILÁ" pegou no cabelo desta e puxou para retirar ela da frente de seu alvo, no caso, a vitima, nesse momento, a vítima se soltou de Osmarina e tentou correr, mas o autor "BILÁ" efetuou um disparo fatal que atingiu a vitima no pescoço, tiro este a curta distância, no máximo a dois metros de distância; QUE a vítima após receber o tiro, caiu no chão, e morreu em minutos; QUE após o tiro, o autor pegou sua motocicleta, uma Honda Bros, 2015, cor preta, adesivada, placa de Breu Branco/PA, e fugiu para local não sabido;
QUE Francisco das Chagas também saiu da residência em sua motocicleta, mas não sabe para que sentido ele foi; QUE o compadre Luis também saiu de bicicleta, sendo que este o declarante não sabe onde mora, apenas que é no bairro JK;
QUE "BILÁ" é amigo de Francisco das Chagas e ele passou a frequentar a casa de Francisco nos últimos quatro dias, e estava indo naquele local várias vezes ao dia conversar com Francisco, não sabendo o declarante sobre qual assunto; QUE tem conhecimento de que Francisco já foi preso por tráfico de drogas, por isso acha que após o crime ele saiu da sua residência, com medo de ser preso pela policia
; QUE o declarante tem absoluta certeza de que Francisco não tem envolvimento com o crime; QUE ouviu falar que "BILÁ" já foi preso por tráfico de drogas em Paragominas; QUE não sabe informar o motivo do homicídio; QUE não sabe o crime tem a ver Com droga ou não; QUE a vitima era usuária de drogas, não trabalhava, ganhava a vida se prostituindo furtos; QUE ela residia numa casa de aluguel de Francisco das Chagas, ao lada da casa dele, e ela se mudou há oito dias daquele local; QUE o declarante não tem informações sobre -BILÁ/BILAU", onde ele mora Ou a qualificação completa dele, entretanto sabe que "BILA" colocou um currículo na empresa SALOM, que fica no prédio da Play Center, no centro da cidade, inclusive ele foi chamado para fazer teste para operador de trator de esteira. no dia 13/08/2015; QUE o declarante conheceu "BILA/BILAU" há quatro dias, não tendo amizade com ele;, QUE aparentemente "BILÁ/BILAU" não era uma boa pessoa, pois já ouviu ele conversar que uma namorada ou mulher dele estava o traindo e que ela estava merecendo morrer e que ele iria matar ela, porém o declarante não sabe informar quem era esta mulher, mas não se tratava da vitima Michele; QUE não sabia que BILA estava armado¿.

Ainda em sede inquisitorial, a testemunha Francisco das Chagas, morador do imóvel onde ocorreu o crime, asseverou que embora não tenha presenciado o delito, ouviu barulho do disparo de arma de fogo e ao chegar no local viu o recorrente empreendendo fuga com uma arma em punho e a vítima no chão, sendo imperioso transcrever o seu depoimento,
verbis: ¿Na data de 16/08/2015, por volta de 16:90h, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE: quanto ao homicídio em desfavor da vítima MICHELE,
o declarante Informa que conhece o autor como "BILA/BILAU", não sabendo informar seu nome completo
;
QUE o declarante não presenciou o momento do disparo que "BILA" efetuou contra a vítima, pois naquele instante estava no andar de cima de sua residência, e ao ouvir o som do tiro, desceu e viu a vítima já deitada no chão e o autor, fugiu em uma motocicleta uma Honda Bros 160, cor Preta, para local incerto e não sabido
; QUE o declarante ainda viu o autor com a arma em punho, e aparentava ser um revolver calibre .38, niquelado; QUE o autor, estava bebendo cerveja na companhia do declarante, do compadre do declarante, Luiz, e posteriormente a vítima reuniu-se a eles; .QUE uns quinze minutos antes de ocorrer o crime, o autor pediu licença ao declarante para conversar com a vitima em sua casa, que o declarante permitiu e os dois subiram para o andar de cima da casa do declarante; QUE eles conversaram por alguns minutos e desceram, mas já discutindo, inclusive declarante ouviu a vítima falar a seguinte frase para o autor: "VAI PARA CASA DO CARALHO QUE EU NÃO VOU SAIR PARA CANTO NENHUM CONTIGO!"; QUE a partir desse momento, o autor mudou seu semblante e ficou muito sério;
QUE o declarante a partir disso, subiu para o andar de cima da sua casa e momentos depois escutou o barulho do disparo e quando desceu, a mulher já estava no chão como falou acima; QUE o declarante não sabe se o autor tinha alguma relação amorosa com a vítima, esclarecendo que esta era garota de programa;
QUE o declarante não sabe informar para onde o autor fugiu;
QUE o declarante após o crime, temeu por sua própria vida, e com medo do autor retornar e querer fazer algo consigo, resolveu se ausentar do local do crime
; QUE o declarante afirma não ter qualquer envolvimento na morte da vítima, bem como não sabe a motivação de tal fato; QUE a vítima residiu por uns oito meses numa casa de aluguel do declarante, a qual situa-se ao lado da casa deste; QUE ela não devia nada ao declarante, e saiu da casa dele, pois ela se juntou com um homem e mudou-se para outra residência; QUE a vítima havia se mudado da casa do declarante há uns oito dias, mas de vez enquanto ainda frequentava sua casa; QUE o declarante não sabia que autor estava armado ou que possuía arma de fogo;
QUE o autor passou a frequentar a casa do declarante nos últimos quatro dias antes da morte da vítima, e ia lá apenas para visita-lo e conversar, pois havia chegado na cidade há poucos dias
; QUE soube que "BILA/BILAU" estava se empregando numa empresa da cidade chamado SALOM¿.

Em juízo, embora Francisco das Chagas tenha negado ter visto o acusado saindo do local com arma em punho e ter ocorrido discussão pretérita entre ele e a vítima, ratificou ter visto o acusado chama-la para conversar por diversas vezes, bem como que logo após ouvir o disparo de arma de fogo, foi verificar o ocorrido, tendo se deparado com a vítima no chão, ocasião na qual testemunhas lhe afirmaram ter sido o acusado o autor do disparo
, verbis:
Viu o recorrente chamar Michele para conversar, a qual atendeu seu chamado e sumiram;

que depois disso viu o acusado chamando a vítima por outras três vezes; que a última vez que o acusado foi chamar a vítima já foi para atirar nela;

que não viu o momento do tiro pois havia se retirado para o segundo piso do imóvel para ouvir música, mas ouviu o disparo de arma de fogo e por isso desceu, momento no qual se deparou com a vítima já ferida caída no chão, tendo o ¿barbudo¿ (José Ronildo) lhe dito que o acusado havia atirado na vítima e saído do local. Que ¿barbudo¿ lhe disse que viu o acusado atirando na vítima;
que Michele era garota de programa; (...)¿.

Com efeito, em que pese insurja algumas divergências fáticas dos depoimentos testemunhais, tais incongruências, por si sós, não se mostram capazes de afastar a autoria delitiva do recorrente, pois além dos depoimentos prestados em sede inquisitorial de Osmarina, José Ronildo e Francisco das Chagas, terem sido ratificados em Juízo por esta última testemunha mencionada, todos se mostram unanimes no sentido de apontar o recorrente como autor do fato em questão.

Salienta-se que embora Francisco das Chagas não tenha presenciado o delito, afirmou ter ouvido o disparo de arma de fogo e, em seguida, ter visto a vítima caída ao chão, ocasião na qual pessoas que presenciaram o acontecimento lhe informaram que o recorrente foi quem disparou contra ela, sendo de suma importância salientar ainda, ter Francisco das Chagas mencionado à autoridade policial, que após o crime ausentou-se de sua casa,
pois temia que o acusado voltasse e fizesse algo contra ele, fato este ratificado pela testemunha José Ronildo.

Como se não bastasse, em seu interrogatório perante o Juízo, o acusado alegou que sequer se encontrava na cidade de Paragominas no dia dos fatos, não havendo possibilidade de estar no local onde eles ocorreram, inclusive que desconhece quem são as testemunhas que depuseram contra ele, acreditando que estão lhe acusando com intuito de prejudicá-lo, porém não soube informar o motivo pelo qual elas fariam isso, de sorte que sua versão encontra-se totalmente dissociado do conjunto probatório existente nos autos, mormente porque três testemunhas ratificaram a sua presença no local do crime.

Assim, tem-se que dos depoimentos supramencionados, configura-se improcedente a alegação de insuficiência de provas de indícios de autoria do recorrente, sendo certo que apesar das testemunhas Osmarina Coelho dos Santos e José Ronildo não terem sido ouvidas em Juízo, elas ainda poderão ser ouvidas em plenário, considerando o rito bipartido do júri.

Assim é, pois a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Nesse sentido, verbis:
STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 2/8/2019).
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial -,
esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP (HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018).
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1º, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS SEM O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS
PROVAS FORAM OBTIDAS SOMENTE NA FASE INQUISITIVA. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", caso ocorrido nos autos.
2. Inviável o apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois "sem o necessário cotejo analítico entre arestos em confronto, a fim de ficarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas." (AgRg no AREsp 1413440, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/5/2019).
3. Quanto à tese de que a pronúncia encontrou amparo somente em provas colhida na fase inquisitiva, ressalto que tal matéria não foi objeto de debate na Corte de origem, atraindo o óbice do enunciado n. 282/STF, por ausência de prequestionamento. Ainda que assim não fosse,
consigno o firme entendimento desta Cote Superior ao admitir "que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos ainda na fase inquisitorial, não havendo falar em violação ao art. 155 do CPP 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 252736, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2015).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1440437/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Constitui a sentença de pronúncia no reconhecimento da justa causa para o julgamento pelo júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e de indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, admite-se que a pronúncia do acusado seja fundamentada em elementos colhidos em fase inquisitorial, pois possui conteúdo meramente declaratório e não configura juízo de certeza" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 21/11/2018).
3. Concluindo as instâncias ordinárias pela existência de indícios suficientes para embasar o juízo de pronúncia, a revisão do entendimento exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Assentado no acórdão que as provas teriam sido colhidas na fase inquisitorial bem como sob o crivo do contraditório, a pretendida revisão do julgado exigiria reexame fático-probatório, insuscetível na via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1470880/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Aliás, não se pode olvidar o fato de que a testemunha Francico das Chagas não procedeu o reconhecimento do acusado, após terem sido colocadas três pessoas a sua frente, dentre elas, o recorrente; contudo, como já mencionado alhures, sabe-se que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito, como
in casu,
até porque as demais testemunhas de acusação ainda podem ser ouvidas na fase processual seguinte, sendo imperioso recordar ainda, ter Francisco das Chagas mencionado à autoridade policial temer a pessoa do acusado.

Por outro lado, também não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 232/233-v, o juiz
a quo,
por ocasião da decisão de pronúncia, deixou de se manifestar acerca da incidência das qualificadoras dispostas nos incs. II e IV, §2º, art. 121, do CPB, não tendo apontado nenhum elemento que demonstre terem sido os delitos perpetrados pelo recorrente mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ou por motivo fútil, como consta na exordial acusatória, impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
tão somente

nesse aspecto, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narrada na peça acusatória.

Neste sentido,
verbis:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.
1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.
(...)
9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.
(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.
(...)
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.
3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.
(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)
TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas ao recorrente, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora